Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES. REAJUSTES DISCUTIDOS EM AÇÃO REVISIONAL. COISA JULGADA. REVELIA DA RÉ, NA PRESENTE DEMANDA. FATOS ALEGADOS PELA AUTORA REPUTADOS VERDADEIROS. CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO NA REVISIONAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil a autorizar o manejo dos embargos de declaração deve ser aquela existente entre a fundamentação adotada pelo Julgador e a conclusão alcançada ao final, de molde a configurar evidente incoerência entre os fundamentos abraçados e o provimento apresentado.

2.1. Não há contradição no acordão embargado, pois a conclusão de reformar a sentença para julgar integralmente procedente o pedido consignatório se encontra em consonância com a fundamentação exposta ao longo do voto, segundo a qual a questão referente aos reajustes foi discutida nos autos da ação revisional e se encontra acobertada pela coisa julgada, aliado ao fato de que o índice aplicado pela autora reflete aquele determinado na sentença e a ré foi revel nesta demanda.

3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração desprovidos.